Tribunal: CARF
Processo: 13558.900743/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900743/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.042 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CASA BLANCA PARK HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
DE
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
RECONHECIMENTO DA COMPENSAÇÃO DA ESTIMATIVA EM
OUTRO PROCESSO.
Tendo sido reconhecido o direito creditório pleiteado no processo n°
13558.900742/2011-43, no qual foi declarada a compensação da estimativa
mensal de novembro de 2004 (que havia sido parcialmente homologada pela
DRJ), há que ser reconhecido o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2004 no montante original pleiteado pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-81.672, de 9 março de 2018,
da 1a Turma da DRJ/SPO, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900743/2011-98
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.042 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900743/2011-98

A
contribuinte
formalizou
o
PER/DCOMP
retificador
no
01446.42754.220307.1.7.02-5004, em 22/03/2007, e-fls. 38-45, utilizando-se de crédito relativo
a saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 no valor de R$ 55.624,29.
A compensação foi homologada parcialmente, conforme consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 930805823, juntado à e-fl. 66, porque somente parte das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP, relativas a estimativas
compensadas com saldo negativo de período anterior, foram confirmadas conforme excerto
abaixo do documento:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que a origem dos saldos e a composição do saldo negativo de IRPJ
dos anos calendários de 2002, 2003 e 2004 nos valores, respectivamente de R$ 52.355,62,
59.708,38 e 55.624,29, estavam vinculados aos processos n°s 10952.000029/2003-47 e
13558.901889/2009-36.
A DRJ constatou que as parcelas não reconhecidas na formação do saldo negativo
de IRPJ do exercício 2005 são provenientes de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ do exercício 2004, que foi objeto de apresentação de manifestação de inconformidade
veiculada no processo n° .13558.900742/2011-43. No referido processo a DRJ reconheceu
parcialmente a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório
pleiteado no montante adicional de R$ 5.757,39, que somado ao crédito tributário reconhecido
pela Autoridade Fiscal no montante de R$ 42.173,38 resultou num direito creditório reconhecido
de R$ 47.930,77 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003.
A DRJ, em consulta aos sistemas da RFB, constatou que após a compensação das
estimativas de IRPJ do ano-calendário 2004 com o saldo negativo reconhecido de IRPJ do ano-
calendário de 2003 restou um saldo de débito de R$ 1.819,84 para quitação da estimativa mensal
de IRPJ do mês de novembro de 2004.
Dessa forma, considerando que o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP no
01446.42754.220307.1.7.02-5004 foi de R$ 55.624,29, concluiu que o crédito de saldo negativo
de IRPJ total a ser reconhecido seria de R$ 53.804,45 (R$ 55.624,29 - R$ 1.819,84).
O IRPJ devido, informado na DIPJ foi de R$ 23.528,29. O crédito de saldo
negativo reconhecido pelo Despacho Decisório foi de R$ 47.338,93, relativo às estimativas
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.042 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900743/2011-98

pagas. As estimativas compensadas reconhecidas pelo Despacho Decisório foi de R$ 23.826,47..
Portanto o crédito de saldo negativo adicional reconhecido no acórdão de manifestação de
inconformidade do presente processo foi de R$ 6.167,34 (R$ 53.804,45 + R$ 23.528,29 - R$
47.338,93 - R$ 23.826,47).
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 23/03/2018 (e-fl. 91).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 06/04/2018 (e-fls. 92-103) onde alega, em síntese, que o saldo negativo pleiteado
no presente processo dependeria do julgamento do recurso voluntário apresentado nos autos do
processo n° 13558.900742/2011-43, pelo fato da origem das compensações dos débitos de
estimativas ter origem na DCOMP discutida naquele processo.
Segundo a Recorrente o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003, discutido
no processo n° 13558.900742/2011-43, seria suficiente para compensar todas as estimativas de
IRPJ do ano calendário 2004 que compuseram o crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado no
presente processo.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
crédito tributário pleiteado.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou a DCOMP no 01446.42754.220307.1.7.02-5004, em
22/03/2007, no qual pleiteia crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2005, ano-
calendário 2004, no valor de R$ 55.624,29.
A compensação declarada na DCOMP foi parcialmente homologada, tendo sido
reconhecido crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no montante de R$
47.637,11. As estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior não confirmadas
pelo Fisco foram as abaixo discriminadas, conforme consta na análise de crédito no Despacho
Decisório:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.042 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900743/2011-98

A DRJ constatou que os valores não reconhecidos na formação do Saldo Negativo
do período são provenientes de direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2004
que foi objeto de manifestação de inconformidade, veiculada no processo n°
13558.900742/2011-43.
No processo n° 13558.900742/2011-43 o crédito tributário pleiteado foi de R$
59.708,38 e a compensação de estimativa mensal de IRPJ não homologada foi a de novembro de
2004 no valor de R$ 2.536,12, conforme excerto abaixo da análise de credito do Despacho
Decisório:

O recurso voluntário interposto no processo n° 13558.900742/2011-43 foi
analisado por esta Turma, tendo sido reconhecido o direito creditório com supedâneo no
entendimento exarado no Parecer COSIT n° 2 de 2018.
Portanto, reconhecido o direito creditório pleiteado no processo n°
13558.900742/2011-43, no qual foi declarada a compensação da estimativa mensal de novembro
de 2004 (que havia sido parcialmente homologada pela DRJ), há que ser reconhecido o direito
creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no montante original pleiteado pela
Recorrente, ou seja, de R$ 55.624,29.
Pelo exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital